Tribunal: TJMT
Processo: 1017383-59.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017383-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, Danos Morais

– TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. Verificado as razões lançadas na petição inicial dependem de efetiva comprovação e necessita de formação do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LILIANE PEREIRA KRAUSE, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1031299-37.2021.8.11.0041 – Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, Danos Morais – indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a ação de piso foi proposta para suspender a eficácia e, portanto, a exigibilidade de prestações oriunda de contrato de empréstimo consignado.

Alega que constatou que estava sendo realizado descontos em sua folha de pagamento, no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), que em contato com a instituição financeira, foi informada que referidos descontos estavam lastreados no contrato n.º 25-5691495/1, e que tinha sido liberado a quantia de R$ 887,50 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Aduz que ao analisar o contrato com mais calma constatou que o crédito total era de R$ 6.146,46 (seis mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e este valor total não tinha sido disponibilizado em sua conta bancária.

Ainda, que os descontos indevidamente realizados pela Agravada já consumiram a importância de R$ 3.684,92 (três mil seiscentos e oitenta e quatro reais noventa e dois centavos).

Assim, que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Discorre sobre a tutela antecipada.

Para tanto, que

preenche perfeitamente os requisitos necessários para o deferimento da mesmo, isto é: “a probabilidade do direito” está evidenciada pelo desconhecimento e pela inconformidade da Agravante sobre os descontos realizados em sua folha de pagamento, bem como o “perigo da demora” uma vez que os descontos mensais têm suprimido quantia significativa de seus proventos e retirado o custeio de despesas essenciais a saúde e a subsistência da Agravante.

Requer seja atribuído o efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da liminar vindicada e a consequente determinação de suspensão dos descontos realizados.

No mérito, o provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida (id.n.º 10394467).

Contrarrazões (id.n.º 105434969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LILIANE PEREIRA KRAUSE, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1031299-37.2021.8.11.0041 – Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, Danos Morais – indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Acerca da discussão travada nos autos, o juízo “a quo” decidiu (id.n.º 103517988-pág. 35/36:

“Por ora, não há como acolher sua pretensão, tendo em vista que a própria requerente afirma ter firmado o contrato, porém, não com os valores descontados de sua folha de pagamento, não negando ter sido firmado este contrato.

Assim, quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo, tenho que referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente autoriza os débitos.

Desta forma, ante a não coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento.

Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ:

(...)”

Pois bem.

A Agravante não nega a existência de relação jurídica com a Agravada, no entanto, se rebela quanto a parcela descontada em sua folha de pagamento e o valor do empréstimo constante do contrato (id.n.º 64946120) qual seja, R$ 6.146,46 (seis mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), tendo em vista que em sua conta corrente foi creditado apenas a importância de R$ 887,50 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

O Apelado por sua vez, em sede de contrarrazões, afirma a contratação por parte da Apelante de empréstimo bancário realizado em 06/11/2018 sob o nº 25 -5691495/18, no valor de R$ 6.146,45 (seis mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Ainda, que se trata de renegociação de contrato anteriormente firmado entre as partes.

Aduz que o pagamento foi realizado da seguinte forma: R$ 5.258,95 para quitação de contrato renegociado, contrato n.º 25-5651013/18) e: R$ 887,50 depositados por meio de TED na conta da parte Apelante.

Traz aos autos, “AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO” (id.n.º 105434969-pág.6) devidamente assinado pela Agravante.

Desta feita, c
onsiderando a existência de contratos com assinatura da Agravante e sua negativa, as razões lançadas pela mesma dependem de efetiva comprovação e necessita da formação do contraditório.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021